Tribunal: TJBA
Processo: 8015870-48.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015870-48.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIA MOREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS APLICADA POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA 27 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTAS NO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8015870-48.2024.8.05.0080 em que é apelante
LIDIA MOREIRA DE JESUS
e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça